Tribunal: TCU
Processo: 040.950/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2883/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.950/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rosângela Bezerra de Meneses Oliveira (CPF XXX.710.554-XX); Rosenelle do Carmo Araújo Oliveira (CPF XXX.764.576-XX); Salete de Lima Souza Elias (CPF XXX.263.866-XX); Samir Choukri Cherit Junior (CPF XXX.868.658-XX); Sandra Helena de Miranda (CPF XXX.902.757-XX); Sandro Antônio Fernandes (CPF XXX.160.320-XX); Sandro Aurélio Socio Magalhães (CPF XXX.169.401-XX); Sandro Jose Moresco Sangoi (CPF XXX.613.110-XX); Sebastião Domingos dos Santos (CPF XXX.097.839-XX) e Sérgio Garcia Menezes Junior (CPF XXX.869.717-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.